Tribunal: TJSP
Processo: 1015228-90.2013.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DEVIDAMENTE AFASTADA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA TAXA SATI E COMISSÃO DE CORRETAGEM NÃO CONFIGURADA - PRAZO DE TOLERÂNCIA DE ATÉ 180 DIAS - LEGALIDADE - ATRASO CONFIGURADO APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - MORA DA RÉ - INCIDÊNCIA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA PARA CORRIGIR O SALDO RESIDUAL, A

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DEVIDAMENTE AFASTADA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA TAXA SATI E COMISSÃO DE CORRETAGEM NÃO CONFIGURADA - PRAZO DE TOLERÂNCIA DE ATÉ 180 DIAS - LEGALIDADE - ATRASO CONFIGURADO APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - MORA DA RÉ - INCIDÊNCIA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA PARA CORRIGIR O SALDO RESIDUAL, A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DE CARÊNCIA – INADMISSIBILIDADE - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA – DEMORA PARA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA COM FINALIDADE RESIDENCIAL QUE ULTRAPASSA O CONCEITO DE MERO DISSABOR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – AÇÃO PROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.